Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712531-49.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOCE TRAVESSURA FESTAS LTDA - ME RECORRIDO: JUSCILEIDE MAURICIO ANANIAS DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 33013291, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A recorrente, pessoa jurídica, se limitou a trazer aos autos Informações de apoio para emissão de certidão de dívida ativa constante do banco de dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (ID 33350352). Esse documento somente comprova a condição de devedora tributária, mas não comprova a insuficiência de recursos. Entendimento diverso implicaria concluir que o sonegador que se enriquece pelo ato ilícito teria insuficiência econômica, haja vista ser devedor tributário. A decisão deixou clara a intimação para a pessoa jurídica juntar aos autos demonstração contábil que comprovasse sua hipossuficiência econômica. Não o fez. A hipossuficiência de pessoa jurídica não se presume, deve ser comprovada de forma suficiente e plena a demonstrar a real condição econômica. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o (a) recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito